Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL NAS RAZÕES DO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS ENTRE PARTICULARES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES ADIMPLIDOS. MULTA DOS EMBARGOS AFASTADA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PACIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse.
A autora requer o reconhecimento da validade do contrato celebrado, sua reintegração na posse do imóvel e a retenção proporcional dos valores pagos pelo réu.
3. O réu, por sua vez, pugna pela improcedência integral da demanda, sustentando a invalidade da cessão em virtude da ocupação provisória e irregular do imóvel pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões submetidas à apreciação consistem em verificar a possibilidade de conhecimento do pedido de tutela recursal formulado nas próprias razões de apelação; definir a validade do contrato de cessão de direitos possessórios sobre imóvel situado em área pública irregular; examinar a ocorrência de inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão; e analisar os efeitos da resolução contratual, especialmente quanto à reintegração da autora na posse, à retenção proporcional dos valores pagos e à multa anteriormente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de antecipação da tutela recursal não deve ser conhecido, porquanto formulado na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que inviabiliza sua apreciação em razão da inadequação da via eleita.
6. Inexiste vício de consentimento, uma vez que o contrato registrou expressamente a condição irregular do imóvel, afastando a alegação de desconhecimento de que a cedente não era a legítima possuidora.
7. O contrato, embora envolva área pública, é válido entre as partes quanto à cessão de direitos possessórios, não sendo, contudo, oponível ao Poder Público, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT e do STJ.
8. O inadimplemento contratual do réu autoriza a resolução do contrato, com a consequente reintegração da autora na posse do imóvel e a retenção de 25% sobre o valor pactuado, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e para evitar enriquecimento sem causa.
9. A multa de 1% aplicada à autora em razão dos embargos de declaração deve ser afastada, diante da omissão efetivamente existente na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da autora parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. O pedido de tutela recursal deve ser formulado em requerimento autônomo, não sendo conhecido quando apresentado nas próprias razões de apelação. 2. O contrato de cessão de direitos possessórios sobre imóvel irregular em área pública é válido entre particulares, desde que a condição irregular do bem seja conhecida pelas partes, que assumem os riscos do negócio. 3. O inadimplemento contratual do adquirente autoriza a rescisão do contrato, com a reintegração da cedente na posse e a retenção de 25% do valor ajustado, em observância à boa-fé objetiva e para evitar enriquecimento sem causa. 4. A multa aplicada em razão de embargos de declaração considerados protelatórios deve ser afastada quando constatada omissão relevante na sentença.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 93, IX; CC, arts. 138, 139, 171, 422, 475; e CPC, arts. 932, II, 1.009, § 1o, 1.012, § 3o, 1.013, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1898112, 0703100-44.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24/07/2024, DJE 09/08/2024; Acórdão no 1899506, 0730282-96.2023.8.07.0003, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024, PJe 12/08/2024; Acórdão n° 1433025, 0027242-03.2016.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22/06/2022, DJE 05/07/2022; Acórdão no 1120701, 2015041-0080298APC, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 29/08/2018, DJE 03/09/2018; e STJ, Agin no REsp 1.959.759/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02/05/2022, DJe 04/05/2022.